Tribunal: TJSP
Processo: 1042298-64.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Infração de trânsito cometida durante período de suspensão do direito de dirigir – Anotação de bloqueio do prontuário de condutor antes da análise de recurso administrativo - Ordem concedida – Admissibilidade – Penalidade de trânsito decorrente da respectiva infração que somente pode ser aplicada após o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Infração de trânsito cometida durante período de suspensão do direito de dirigir – Anotação de bloqueio do prontuário de condutor antes da análise de recurso administrativo - Ordem concedida – Admissibilidade – Penalidade de trânsito decorrente da respectiva infração que somente pode ser aplicada após o esgotamento da instância administrativa – Art. 265 do CTB – Observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – Precedente – Não provimento do reexame necessário.